Tribunal: TJES
Processo: 5006715-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006715-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROSSINEIA BOLZON

AGRAVADO:

RUDISMA BELEM SIAN

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRETENSÃO PELA REGRA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL, OU SEJA, PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I-
A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

II-
In casu
, observa-se que a insurgência recursal é singela, porquanto a recorrente almeja apenas que a condenação do recorrido à prestação das contas exigidas sejam de fato referentes aos últimos 10 (dez) anos, devendo, todavia, ser retroativa à propositura da ação e não à publicação da sentença.

III-
A prestação de contas deve observar o decênio anterior ao ajuizamento da ação, sendo este o entendimento consolidado não só neste Sodalício como também nos demais Tribunais Pátrios.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006715-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSSINEIA BOLZON
AGRAVADO: RUDISMA BELEM SIAN
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006715-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROSSINEIA BOLZON

AGRAVADO:

RUDISMA BELEM SIAN

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSSINEIA BOLZON
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID 3004484, p. 13-16), complementada pela decisão (ID. 3004484, p. 25) que acolheu a pretensão deduzida em face de
RUDISMA BELEM SIAN,
para o fim de determinar que o ora agravado preste contas pedidas, no prazo de 15 (quinze) dias, dos últimos 10 (dez) anos (art. 205 do CC), retroativo à publicação da sentença.

Em suas razões recursais (ID 3004431), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo, tão somente, que a condenação do recorrido a prestar as contas dos últimos 10 (dez) anos deve ser retroativo à propositura da ação e não da publicação da sentença.

Pois bem. A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

Nesse diapasão,
“o STJ assentou entendimento no tocante às especificidades que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.(REsp n.1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012)”
. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

In casu
, observa-se que a insurgência recursal é singela, porquanto a recorrente almeja apenas que a condenação do recorrido à prestação das contas exigidas sejam de fato referentes aos últimos 10 (dez) anos, devendo, todavia, ser retroativa à propositura da ação e não à publicação da sentença.

Pois bem. Com efeito, a prestação de contas deve observar o decênio anterior ao ajuizamento da ação, sendo este o entendimento consolidado não só neste Sodalício como também nos demais Tribunais Pátrios. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DE PRESTÁ-LAS. ARTIGO 914, II DO C. P.C. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO A LUZ DA NORMA PERTINENTE. PRESTAÇÃO DEVIDA PELO SÓCIO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Não havendo prazo específico da ação de prestação de contas, dada a sua natureza pessoal,
rege-se a pretensão pela regra do artigo 205 do Código Civil, ou seja, pelo prazo de 10 (dez) anos
anteriores ao ajuizamento da ação
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0012830-49.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 12/09/2022; DJES 28/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas. Primeira Fase. Sentença de procedência. Inconformismo. Não cabimento. Prescrição decenal não verificada.
Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Lançamentos em conta corrente efetuados dentro do prazo de dez anos,
contados do ajuizamento da ação
. Interesse de agir presente. [...] (TJSP; AI 2078610-50.2020.8.26.0000; Ac. 13554237; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 13/05/2020; DJESP 18/05/2020; Pág. 2483)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Sentença de procedência. Insurgência manifestada pela instituição financeira requerida. Descabimento.
Prescrição. Prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil que abrange os últimos dez anos
contados a partir do ajuizamento da ação
. [...] (TJSP; AI 2225677-53.2019.8.26.0000; Ac. 13075611; Rancharia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 13/11/2019; DJESP 21/11/2019; Pág. 2791)

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Natureza pessoal da obrigação. Incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Cabível a prestação de contas em relação aos dez anos
anteriores ao ajuizamento da presente demanda
(25.02.19), [...] (TJSP; AC 1000757-90.2019.8.26.0428; Ac. 15039841; Paulínia; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. J.B. Franco de Godoi; Julg. 23/09/2021; DJESP 30/09/2021; Pág. 1628)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA. 1. Prescrição. Ação de natureza pessoal. Prazo decenal (CC/1916, art. 177 c/c CC/2002, art. 2.028). Prévio ajuizamento de ação de prestação de contas. Interrupção do prazo prescricional (CPC, art. 240, caput, e § 1º). Contagem de prazo retroativa. Obrigação prescrita somente em parte. 1. Se a movimentação bancária teve início na vigência do Código Civil de 1916, e não decorreu mais da metade do prazo prescricional estabelecido na Lei anterior quando entrou em vigor o Código Civil de 2002 (11/03/2003),
aplica-se o prazo prescricional da nova Lei; no caso, dez anos cuja contagem deve ser realizada a partir da última causa interruptiva, ou seja,
ajuizamento da ação de prestação de contas
. 2. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR; AgInstr 0050449-72.2022.8.16.0000; Cruzeiro do Oeste; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna; Julg. 01/11/2022; DJPR 03/11/2022)

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se necessário acolher o recurso interposto para reconhecer que a prestação de contas determinada pelo magistrado
a quo
serão referentes aos dos últimos 10 (dez) anos (art. 205 do CC), retroativo à data do ajuizamento da demanda.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer que a prestação de contas determinada pelo magistrado
a quo
serão referentes aos últimos 10 (dez) anos (art. 205 do CC), retroativo à data do ajuizamento da demanda.

Tratando-se de provimento do recurso, não se aplica a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006715-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROSSINEIA BOLZON

AGRAVADO:

RUDISMA BELEM SIAN

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRETENSÃO PELA REGRA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL, OU SEJA, PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I-
A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

II-
In casu
, observa-se que a insurgência recursal é singela, porquanto a recorrente almeja apenas que a condenação do recorrido à prestação das contas exigidas sejam de fato referentes aos últimos 10 (dez) anos, devendo, todavia, ser retroativa à propositura da ação e não à publicação da sentença.

III-
A prestação de contas deve observar o decênio anterior ao ajuizamento da ação, sendo este o entendimento consolidado não só neste Sodalício como também nos demais Tribunais Pátrios.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.